Tribunal: TJMT
Processo: 1036538-09.2025.8.11.0000
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1036538-09.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD

FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[RAUL JORGE FERNANDES VIEIRA - CPF: 406.850.637-04 (TERCEIRO INTERESSADO), IANNE BALDUINO CHAVES LOPES - CPF: 070.848.234-17 (ADVOGADO), VANDERLEI SOUZA DE ALMEIDA - CPF: 995.046.691-15 (ADVOGADO), LOBAGRO AGROPECUARIA LTDA - CNPJ: 29.152.877/0001-80 (AGRAVANTE), OZMAN MUHMAD ALI JOMHA - CPF: 917.793.161-00 (AGRAVANTE), JACYARA VIEIRA ERTHAL - CPF: 049.226.627-15 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MERAMENTE INTEGRATIVA. REJEIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO NOVO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. INADMISSIBILIDADE RECURSAL MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento por manifesta inadmissibilidade, ao fundamento de que o recurso foi dirigido contra decisão de natureza meramente integrativa, proferida em sede de rejeição de embargos de declaração opostos contra decisão que indeferiu pedido de reconsideração, sem apresentar conteúdo decisório novo ou autônomo que justificasse a abertura da via recursal eleita.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se a decisão que rejeitou embargos de declaração opostos contra decisão interlocutória que indeferiu pedido de reconsideração possui conteúdo decisório inovador apto a reabrir o prazo recursal para interposição de agravo de instrumento, ou se configura mera reiteração de entendimento anteriormente firmado, hipótese em que resta caracterizada a preclusão consumativa e a inadmissibilidade do recurso.

III. Razões de decidir

3. O agravo de instrumento originariamente interposto foi dirigido contra decisão que se limitou a rejeitar embargos de declaração opostos em face de pronunciamento judicial que indeferiu pedido de reconsideração de questões já apreciadas pelo juízo singular, caracterizando decisão de índole meramente integrativa, desprovida de conteúdo decisório autônomo ou inovador.

4. A decisão originária que não foi reconsiderada pelo juízo de origem já havia sido objeto de impugnação recursal própria mediante agravo de instrumento n. 1011446-29.2025.8.11.0000, apreciado e julgado por esta Quinta Câmara de Direito Privado, circunstância que configura preclusão consumativa e impede nova insurgência sobre a mesma matéria.

5. O pedido de reconsideração constitui medida administrativa desprovida de previsão legal específica no Código de Processo Civil, não possuindo o condão de suspender, interromper ou reabrir o prazo recursal, conforme jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores e desta Corte de Justiça.

6. A tentativa de atribuir caráter decisório novo à rejeição dos embargos de declaração não encontra respaldo técnico-processual, revelando-se como expediente voltado a contornar a preclusão já operada, mediante sucessivas impugnações de decisões que apenas reafirmam entendimento anteriormente firmado e submetido ao controle desta Corte.

7. Inexiste urgência qualificada ou risco concreto de inutilidade do julgamento futuro que autorizem a aplicação da tese da taxatividade mitigada do rol do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, porquanto as preliminares suscitadas pelos agravantes em contestação (impugnação à justiça gratuita, ilegitimidade passiva e conexão) seguem submetidas ao rito legal das providências preliminares e do saneamento do feito, conforme artigos 347 e seguintes do CPC.

8. A alegada negativa de prestação jurisdicional não se configura, uma vez que o juízo de origem apreciou as questões que lhe foram submetidas dentro dos limites próprios do pronunciamento então impugnado, não se confundindo decisão contrária ao interesse da parte com omissão ou vício de fundamentação.

9. A decisão monocrática agravada encontra-se em perfeita consonância com a sistemática recursal estabelecida pelo Código de Processo Civil e com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, não comportando qualquer reparo.

IV. Dispositivo e tese

10. Agravo interno conhecido e desprovido. Decisão monocrática mantida integralmente.

Tese de julgamento:

"1. O agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeita embargos de declaração opostos em face de pronunciamento que indefere pedido de reconsideração não é conhecível por ausência de conteúdo decisório inovador, caracterizando-se como decisão meramente integrativa. 2. O pedido de reconsideração não suspende, interrompe ou reabre o prazo recursal, operando-se a preclusão consumativa quando a decisão originária já foi objeto de impugnação pela via recursal adequada. 3. A rejeição de embargos de declaração opostos com finalidade revisional, sem inovação no conteúdo da decisão anteriormente proferida, não inaugura novo marco temporal para interposição de recurso."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.003, § 5º; 1.015; 1.021, § 4º; 347; 351; 353; 507; 1.022.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, AI n. 1011446-29.2025.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro, 5ª Câmara de Direito Privado, j. 08.08.2025; TJMT, AgInt no AI n. 1037315-91.2025.8.11.0000, Rel. Desa. Clarice Claudino da Silva, 1ª Câmara de Direito Privado, j. 10.12.2025; TJMT, AI n. 1039092-14.2025.8.11.0000, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 27.11.2025; TJMT, AI n. 1022707-88.2025.8.11.0000, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, 5ª Câmara de Direito Privado, j. 20.08.2025; STJ, AgInt no REsp n. 1.374.649/RN, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, j. 14.11.2022.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
agravo interno
interposto por
LOBAGRO AGROPECUÁRIA LTDA e OZMAN MUHMAD ALI
JOMHA contra decisão monocrática de Id. 323175357, integrada pela de Id. 328592398, que não conheceu do agravo de instrumento por reputá-lo manifestamente inadmissível.

Argumenta que o agravo de instrumento foi manejado contra decisão do juízo de primeiro grau que rejeitou embargos de declaração opostos pelos ora agravantes, decisão esta que, segundo sustentam, teria deixado de enfrentar matérias preliminares relevantes suscitadas em contestação, notadamente a impugnação à justiça gratuita concedida à embargante, a alegada ilegitimidade passiva do agravante
Ozman Muhmad Ali Jomha
, bem como a existência de conexão entre os embargos de terceiro e a ação de usucapião n. 1001487-05.2024.8.11.0021, em trâmite perante a 2ª Vara Cível da mesma comarca. Aduzem, ainda, a existência de confissão judicial da embargante quanto à cadeia possessória do imóvel rural denominado “Fazenda Salvação”, o que, em seu entender, infirmaria os fundamentos da liminar possessória anteriormente deferida.

Não entanto, como o referido recurso não foi conhecido, os agravantes se insurgem sustentando, em síntese, que a decisão deste Relator incorreu em equívoco ao qualificar como meramente integrativa a decisão atacada, porquanto, segundo defendem, teria havido efetiva negativa de prestação jurisdicional, uma vez que o juízo de origem não apreciou matérias de ordem pública e preliminares de mérito, mesmo após a oposição de embargos de declaração. Argumentam que a urgência estaria caracterizada pelo risco de inutilidade do julgamento futuro, seja em razão da possibilidade de decisões conflitantes entre os feitos reputados conexos, seja em virtude da manutenção de liminar possessória supostamente fundada em premissas fáticas infirmadas por confissão judicial da parte adversa, o que autorizaria a incidência do Tema 988 do STJ.

Requerem, assim, o conhecimento e provimento do agravo interno, com a consequente admissibilidade do agravo de instrumento e apreciação de seu mérito.

Em contrarrazões ao agravo interno (Id. 337696888), a agravada defende que o agravo de instrumento originário foi corretamente inadmitido, porquanto dirigido contra decisão que apenas rejeitou embargos de declaração sem qualquer inovação decisória, não se enquadrando nas hipóteses do art. 1.015 do CPC. Assevera que o agravo interno limita-se a reeditar o inconformismo já afastado, sem impugnar de forma efetiva os fundamentos da decisão agravada, buscando, por via transversa, rediscutir o mérito de recurso manifestamente incabível.

Aduz que não se aplica ao caso a tese da taxatividade mitigada, pois inexistente urgência concreta ou risco de inutilidade do julgamento futuro, ressaltando que as alegações de ilegitimidade passiva, conexão e impugnação à justiça gratuita podem ser examinadas no curso regular do processo, no momento procedimental adequado. Rechaça, ainda, a alegação de negativa de prestação jurisdicional, asseverando que o juízo de origem apreciou as questões que lhe foram submetidas dentro dos limites próprios do provimento então impugnado, não se confundindo decisão contrária ao interesse da parte com omissão ou vício de fundamentação.

Sustenta, por fim, o caráter manifestamente protelatório do agravo interno, postulando a manutenção integral da decisão monocrática agravada e a aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do Código de Processo Civil.

É o relatório

V O T O R E L A T O R

DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de agravo interno interposto por
Lobagro Agropecuária Ltda. e Ozman Muhmad Ali Jomha
contra decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento por manifesta inadmissibilidade, ao fundamento de que o recurso se insurgiu contra decisão de natureza meramente integrativa, proferida no exame de embargos de declaração, sem conteúdo decisório novo ou autônomo, circunstância que afasta o cabimento da via eleita.

A irresignação não merece prosperar.

A decisão agravada encontra-se em perfeita consonância com a sistemática recursal delineada pelo Código de Processo Civil e com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça. Conforme se extrai dos autos, o agravo de instrumento foi interposto contra decisão que rejeitou embargos de declaração opostos em primeiro grau, os quais, por sua vez, foram manejados com o nítido propósito de rediscutir matérias já apreciadas ou de antecipar o exame de questões preliminares que se submetem ao rito próprio do saneamento do processo. Não houve, portanto, qualquer inovação decisória apta a inaugurar nova oportunidade recursal.

A decisão agravada foi assim proferida na parte que importa:

O artigo 1.015 do Código de Processo Civil estabelece as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento, dispondo sobre as decisões interlocutórias que podem ser objeto deste recurso.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 988, firmou entendimento no sentido de que o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, admitindo a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.

Ocorre que, no caso em análise, verifica-se que a decisão agravada (id. 208891118 dos autos de origem) limitou-se a rejeitar embargos de declaração opostos contra decisão interlocutória que
indeferiu pedido de reconsideração
de questões já apreciadas pelo juízo singular, a qual foi assim proferida:

- Do pedido de conexão e revogação da liminar

De início, não verifico conexão deste feito com os autos de nº 1001487-05.2024.8.11.0021, que tramitam na 2ª Vara Cível desta Comarca, eis que estes autos cuida de embargos de terceiro referente ao cumprimento de sentença de nº 1000874-24.2020.8.11.0021, enquanto a ação de usucapião discute a aquisição originária do direito de propriedade.

Desse modo, inexiste a identidade de pedidos e/ou causa de pedir, e também não vislumbro a prejudicialidade externa.

Com relação ao alegado reconhecimento de confissão judicial da embargante, como forma de pretender alterar a decisão liminar, não vislumbro qualquer fato novo relevante para alterar a decisão liminar deferida, uma vez que a decisão reconheceu nesse início a posse da embargante em decorrência do do princípio da saisine, de modo que o alegado no pedido não interfere na questão decidida.

No que concerne ao pedido de nulidade da liminar deferida nos autos, sob o fundamento de que a embargante teria o objetivo de vender a terra, não há nos autos nenhum elemento que demonstre que a embargante estaria tentando alienar o imóvel.

A simples alegação de uma possível tentativa de alienação não se presta a caracterizar, por si só, a perda do objeto da ação, especialmente diante da natureza preventiva e protetiva dos embargos de terceiro.

Importa destacar que, conforme consta dos autos, a decisão que originariamente concedeu a medida liminar já foi objeto de Agravo de Instrumento anterior, sob o N. 1011446-29.2025.8.11.0000, tendo este Quinta Câmara, sob minha relatoria, mantido a decisão reintegratória em favor da agravada, como bem se observa do Id.
198892128
, dos autos de origem.

Nesse passo,
constata-se que os agravantes pretendem rediscutir, por via transversa, matéria já decidida pelo juízo a quo e por esta Corte
, em flagrante tentativa de reabrir prazo recursal já esgotado, violando o instituto da preclusão consumativa, que impede a renovação de questões já definitivamente decididas no processo, a não ser mediante a interposição de recurso cabível contra o acórdão acima citado.

Ademais, é assente o entendimento no sentido de ser incabível agravo de instrumento contra decisão que indefere o pedido de reconsideração, senão vejamos:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. ação de execução de título extrajudicial. PLEITO PARA INGRESSAR COMO TERCEIRO INTERESSADO. INDEFERIDO . PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO QUE NÃO INTERROMPE NEM SUSPENDE O PRAZO RECURSAL. RECURSO NÃO CONHECIDO. O pedido de reconsideração não interrompe nem suspende, o prazo recursal. Nas hipóteses em que cabível, o agravo de instrumento deve ser interposto contra a decisão judicial que causou gravame ao interessado, e não contra aquela indeferiu sua reconsideração. (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10120104220248110000, Relator.: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 05/11/2024, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/11/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PENHORA DE IMÓVEL - DECISÃO QUE INDEFERE PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO E REITERA O DECISUM ANTERIOR - PRAZO ININTERRUPTO - RECURSO EXTEMPORÂNEO - MANIFESTA INADMISSIBILIDADE – PRELIMINAR DO AGRAVADO ACOLHIDA – RECURSO NÃO CONHECIDO. O pedido de reconsideração não suspende nem interrompe o prazo para a interposição de Recurso, o qual passa a fluir a partir da decisão contra a qual a parte se insurge. (T J-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10083998120248110000, Relator.: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 03/07/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/07/2024)

Por conseguinte,
sendo a decisão agravada meramente integrativa de decisão anterior, que já foi objeto de impugnação pela via adequada, não há como conhecer do presente agravo de instrumento,
sob pena de violação ao sistema preclusivo estabelecido pelo ordenamento processual civil e estímulo a sucessivas impugnações sobre a mesma questão.

Ademais, as questões preliminares suscitadas pelos agravantes (impugnação à justiça gratuita, ilegitimidade passiva e conexão), como afirmado no recurso, foram suscitadas em contestação, de modo que no momento próprio serão analisadas pelo Juízo
a quo.

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento interposto, por ser manifestamente inadmissível
.

Nesse sentido, os ora agravantes se insurgiram contra a decisão acima transcrita, mediante embargos de declaração, os quais foram parcialmente acolhidos sem atribuição de efeitos infringentes, confira:

Após detida análise dos autos, verifico que assiste razão aos embargantes quanto à existência de contradição na fundamentação da decisão embargada.

De fato, a decisão monocrática não conheceu do agravo de instrumento por entender que a decisão agravada era meramente integrativa de decisão anterior, que já havia sido objeto de impugnação pela via adequada.

Contudo, ao afirmar que "as questões preliminares suscitadas pelos agravantes (impugnação à justiça gratuita, ilegitimidade passiva e conexão), como afirmado no recurso, foram suscitadas em contestação, de modo que no momento próprio serão analisadas pelo Juízo a quo", a decisão incorreu em aparente contradição com a própria razão de ser do agravo interposto, o que deve ser sanada.

Isso porque, conforme se depreende dos autos,
o agravo de instrumento foi interposto justamente para impugnar a decisão que rejeitou os embargos de declaração opostos contra decisão interlocutória que, por sua vez, não apreciou no momento em que os embargantes entendem como próprio as questões preliminares suscitadas pelos ora embargantes
.

A afirmação de que tais questões serão analisadas "no momento próprio" pelo Juízo de origem contradiz a própria alegação dos agravantes de que o magistrado de primeiro grau já se recusara a analisá-las, mesmo após provocação via embargos de declaração.

Contudo, embora reconheça a contradição apontada, esta não é suficiente para alterar o resultado do julgamento.

Primeiro porque as questões preliminares alegadas em contestação, consoante estabelece o rito procedimental estabelecido nos artigos 347 e seguintes do CPC, quando o réu alegar qualquer das matérias enumeradas no 337 do CPC, o juiz determinará a oitiva do autor no prazo de 15 (quinze) dias, e, só depois é que resolverá as questões suscitadas quando o feito for saneado.

Eis o que dispõe referidos dispositivos:

DAS PROVIDÊNCIAS PRELIMINARES E DO SANEAMENTO

Art. 347. Findo o prazo para a contestação, o juiz tomará, conforme o caso, as providências preliminares constantes das seções deste Capítulo.

Seção I

Da Não Incidência dos Efeitos da Revelia

Art. 348. Se o réu não contestar a ação, o juiz, verificando a inocorrência do efeito da revelia previsto no
art. 344
, ordenará que o autor especifique as provas que pretenda produzir, se ainda não as tiver indicado.

Art. 349. Ao réu revel será lícita a produção de provas, contrapostas às alegações do autor, desde que se faça representar nos autos a tempo de praticar os atos processuais indispensáveis a essa produção.

Seção II

Do Fato Impeditivo, Modificativo ou Extintivo do Direito do Autor

Art. 350. Se o réu alegar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, este será ouvido no prazo de 15 (quinze) dias, permitindo-lhe o juiz a produção de prova.

Seção III

Das Alegações do Réu

Art. 351. Se o réu alegar qualquer das matérias enumeradas no
art. 337
, o juiz determinará a oitiva do autor no prazo de 15 (quinze) dias, permitindo-lhe a produção de prova.

Art. 352. Verificando a existência de irregularidades ou de vícios sanáveis, o juiz determinará sua correção em prazo nunca superior a 30 (trinta) dias.

Art. 353. Cumpridas as providências preliminares ou não havendo necessidade delas, o juiz proferirá julgamento conforme o estado do processo, observando o que dispõe o Capítulo X.

Nesse passo, a rejeição dos embargos de declaração opostos na origem não recusou a análise das preliminares, mas tão somente afastou qualquer vicio da decisão que originariamente concedeu a medida liminar e já foi objeto de Agravo de Instrumento anterior, sob o N. 1011446-29.2025.8.11.0000, tendo este Quinta Câmara, sob minha relatoria, mantido a decisão reintegratória em favor da agravada, como bem se observa do Id. 198892128, dos autos de origem.

Além disso,
o não conhecimento do agravo de instrumento fundamentou-se, primordialmente, na constatação de que a decisão agravada era meramente integrativa de decisão anterior, que já havia sido objeto de impugnação pela via adequada
, sendo incabível nova insurgência sobre a mesma questão, sob pena de violação ao sistema preclusivo estabelecido pelo ordenamento processual civil.

Ademais, conforme jurisprudência consolidada, é incabível agravo de instrumento contra decisão que indefere pedido de reconsideração, como bem destacado na decisão embargada, com citação de precedentes desta Corte.

Assim, ainda que sanada a contradição ora reconhecida, permanece hígido o fundamento principal que levou ao não conhecimento do agravo de instrumento, qual seja, sua manifesta inadmissibilidade diante do sistema recursal vigente.

Ante o exposto,
ACOLHO PARCIALMENTE os embargos de declaração apenas para sanar a contradição apontada

tão somente para esclarecer que, embora as questões preliminares suscitadas pelos embargantes (impugnação à justiça gratuita, ilegitimidade passiva e conexão) devam ser analisadas pelo Juízo a quo, a alegação de que este se recusou a apreciá-las não altera a conclusão de inadmissibilidade do agravo de instrumento
, pelos fundamentos já expostos na decisão embargada.

Da leitura das decisões acima, verifica-se que o agravo de instrumento aviado pelos ora agravantes não foi conhecido uma vez que interposto contra decisão de id. 208891118 dos autos de origem,
que se limitou a rejeitar embargos de declaração opostos contra decisão interlocutória que indeferiu PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO
de
questões já apreciadas pelo juízo singular
.

Aliado a isso, a decisão que não foi reconsiderada pelo Juízo
a quo
foi enfrentada por outro
Agravo de Instrumento, o de N. 1011446-29.2025.8.11.0000
, tendo esta Quinta Câmara, sob minha relatoria, mantido a decisão reintegratória em favor da agravada, da seguinte forma:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. TUTELA PROVISÓRIA CONCEDIDA. OMISSÕES EXISTÊNCIA PARCIAL. QUANTO À COISA JULGADA NA AÇÃO POSSESSÓRIA. NULIDADE DA ALIENAÇÃO ISOLADA DE BEM HEREDITÁRIO. OCORRÊNCIA DE OMISSÃO SEM EFEITOS MODIFICATIVOS, EXCETO QUANTO À TUTELA ANTECIPADA. AUSÊNCIA DE PROVA TÉCNICA SUFICIENTE PARA CONCESSÃO DE TUTELA LIMINAR. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS. EFEITOS INFRINGENTES CONCEDIDO.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração com pedido de efeitos infringentes opostos contra acórdão da Quinta Câmara de Direito Privado que deu provimento ao agravo de instrumento interposto, reformando decisão que havia concedido tutela possessória em favor da embargante nos autos de embargos de terceiros.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se o acórdão embargado omitiu-se quanto à análise de decisão transitada em julgado que reconheceu posse legítima da embargante sobre a Gleba 04; (ii) saber se houve omissão quanto à apreciação da alegada nulidade da alienação realizada por herdeiro sem legitimidade para dispor isoladamente de bem indivisível objeto de herança; e (iii) saber se o julgado deixou de enfrentar a ausência de prova técnica suficiente apresentada pela embargada para demonstrar a exata correspondência entre a área efetivamente ocupada e aquela descrita nos instrumentos de cessão.

III. Razões de decidir

3. O acórdão embargado deixou de analisar decisão anterior com trânsito em julgado que reconheceu posse legítima sobre a área controvertida, configurando omissão, embora tal circunstância não conduza necessariamente à modificação do julgado.

4. Verificou-se omissão quanto à alegação de nulidade da cessão realizada por Carlos Ubiratan, considerando tratar-se de bem indivisível integrante de acervo hereditário não partilhado formalmente, sem análise da incidência do artigo 1.791 do Código Civil, contudo tal omissão não justifica a reversão da tutela possessória por ausência de prova cabal sobre a correspondência precisa entre a área cedida e a gleba detida pela embargante.

5. O acórdão embargado omitiu-se quanto à análise da fragilidade da prova técnica apresentada pela embargada, que se limitou a fotografias isoladas e genéricas, desprovidas de elementos de georreferenciamento ou identificação técnica que permitissem associá-las de forma segura à Gleba 04, circunstância que torna temerária a concessão de tutela liminar possessória.

6. A ausência de laudo técnico ou documentação cartográfica consistente por parte da embargada, diante do ônus probatório que lhe incumbe como parte que alega fato constitutivo de seu direito, compromete a demonstração da probabilidade do direito exigida para o deferimento de tutela de urgência.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos em parte, com concessão de efeitos infringentes parciais exclusivamente quanto ao terceiro fundamento, revogando-se a tutela provisória deferida à embargada e restabelecendo-se a decisão de primeiro grau.

Tese de julgamento:
"1. O deferimento de tutela possessória exige prova técnica suficiente que demonstre a correspondência precisa entre a área efetivamente ocupada e aquela descrita nos instrumentos constitutivos do direito alegado. 2. A ausência de elementos cartográficos consistentes e a apresentação de fotografias genéricas desprovidas de georreferenciamento comprometem a demonstração da probabilidade do direito necessária à concessão de tutela de urgência."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300, 373, I, 1.022, 1.023, §1º e 1.025; CC, arts. 1.791 e 1.793, §2º.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, EMBDECCV 00001751820128110090, Rel. Des. Graciema Ribeiro de Caravellas, 2ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 04/04/2023.
(N.U 1011446-29.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/08/2025, Publicado no DJE 08/08/2025)

Diante desse panorama, verifica-se que o presente agravo interno não logra infirmar os fundamentos determinantes da decisão monocrática combatida. A insurgência limita-se a reiterar argumentos já examinados e devidamente afastados, insistindo na tese de negativa de prestação jurisdicional e de urgência apta a justificar o cabimento do agravo de instrumento, quando, em realidade,
o óbice ao conhecimento do recurso originário decorreu de razão objetiva e intransponível: a ausência de nova decisão interlocutória, autônoma ou dotada de conteúdo decisório apto a ensejar a abertura da via recursal eleita
.

Com efeito, o agravo de instrumento não foi conhecido não porque as matérias ali ventiladas seriam irrelevantes ou insuscetíveis de apreciação judicial,
mas porque foram deduzidas contra pronunciamento judicial de índole meramente integrativa à decisão que indeferiu o PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO
, que se limitou a rejeitar embargos de declaração opostos com finalidade nitidamente revisional, sem inovar no conteúdo da decisão anteriormente proferida e
já submetida ao controle desta Corte
por meio de recurso próprio.

A tentativa de atribuir caráter decisório novo à rejeição dos aclaratórios não resiste a uma análise técnica do iter processual, revelando-se, antes, como expediente voltado a contornar a preclusão já consumada.

A propósito:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. INTEMPESTIVIDADE. INEXISTÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO NOVO. PEDIDO DE
RECONSIDERAÇÃO
. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. RECURSO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. APLICAÇÃO DE MULTA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de
Agravo
de
Instrumento
, por considerá-lo intempestivo. A parte agravante alegou a existência de nova decisão, com conteúdo autônomo, que reabriria o prazo recursal. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a decisão judicial de 30 de setembro de 2025 apresenta conteúdo decisório inovador, apto a reabrir o prazo para interposição de
Agravo
de
Instrumento
, ou se se trata de mera reiteração de decisão anterior, hipótese em que restaria configurada a preclusão consumativa. III. Razões de decidir 3. A decisão de 30 de setembro de 2025 limitou-se a indeferir novo pedido de quebra de sigilo bancário, já anteriormente apreciado, mantendo a suspensão da execução, nos exatos termos de decisão pretérita.
4. Não houve inovação decisória apta a reabrir o prazo recursal. O mero pedido de
reconsideração
, desprovido de previsão legal específica, não suspende nem interrompe o curso do prazo processual. 5. Permitir reabertura sucessiva de prazos recursais em razão de reiterados pedidos de
reconsideração
contraria os princípios da preclusão e da segurança jurídica. 6. A decisão agravada aplicou corretamente as regras legais sobre a tempestividade recursal, sendo incabível a pretensão de reforma. IV. Dispositivo e tese 7. Agravo Interno desprovido. Aplicação de multa de 1% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC. Tese de julgamento: “
1. O pedido de
reconsideração
não suspende nem reabre o prazo recursal, salvo quando a nova decisão apresenta conteúdo decisório autônomo e inovador. 2. A reiteração de pedido já decidido não gera novo marco para contagem de prazo recursal, operando-se a preclusão.”
(N.U 1037315-91.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/12/2025, Publicado no DJE 10/12/2025)

AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
. AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C COBRANÇA. REVOGAÇÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA. PEDIDO DERECONSIDERAÇÃO. ATO QUE NÃO SUSPENDE NEM REABRE O PRAZO PARA RECORRER. PRECLUSÃO. INTEMPESTIVIDADE. RECURSO NÃO
CONHECIDO
. I. CASO EM EXAME
Agravo
de
Instrumento
interposto contra decisão da 6ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos de Ação Declaratória de Rescisão Contratual c/c Cobrança, indeferiu o pedido de revogação da tutela de urgência que havia determinado a reintegração da autora na posse do veículo FIAT/FASTBACK TURBO 270, placa RRX0G68, sob alegação de inadimplemento contratual pela agravante. Sustenta-se no recurso que houve adimplemento substancial da obrigação contratual e que o depósito judicial da parcela vencida afasta o risco financeiro do contrato. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em verificar a tempestividade do
Agravo
de
Instrumento
interposto contra decisão que concedeu tutela de urgência possessória. III. RAZÕES DE DECIDIR O recurso é interposto após o decurso do prazo legal previsto no § 5º do art. 1.003 do CPC, contado da intimação da decisão que concedeu a tutela de urgência, ocorrida em 23/07/2025, sendo a interposição realizada apenas em 05/11/2025. O pedido de
reconsideração
formulado perante o juízo de origem não suspende nem interrompe o prazo para a interposição do recurso cabível, conforme entendimento consolidado na jurisprudência. A preclusão temporal se configura quando a parte deixa de impugnar decisão judicial dentro do prazo legal, não sendo possível reabrir o prazo recursal por meio de pedido de
reconsideração
. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso não
conhecido
. Tese de julgamento:
O pedido de
reconsideração
não suspende nem interrompe o prazo para interposição de recurso cabível.
A intempestividade do
Agravo
de
Instrumento
impede seu conhecimento quando já consumado o prazo recursal previsto no art. 1.003, § 5º, do CPC. A preclusão temporal obsta a rediscussão de decisão judicial não impugnada no tempo legal.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.003, § 5º, e 507. Jurisprudência relevante citada: AgInt no REsp n. 1.374.649/RN, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 14/11/2022, DJe de 18/11/2022.
TJMT 1023634-25.2023.8.11.0000, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/01/2024, Publicado no DJE 26/01/2024. (N.U 1039092-14.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/11/2025, Publicado no DJE 27/11/2025)

Direito processual civil.
Agravo
de
instrumento
. Inventário. Revogação da justiça gratuita sem prévia intimação. Violação aos princípios do contraditório, ampla defesa e não surpresa. Nulidade parcial reconhecida de ofício. Recurso parcialmente
conhecido
. I. Caso em exame 1.
Agravo
de
instrumento
interposto por espólio contra decisão que revogou os benefícios da justiça gratuita e indeferiu pedido de
reconsideração
quanto à negativa de alvará para alienação de bem inventariado, nos autos de ação de inventário. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível o reexame, nesta sede, da decisão originária que negou a alienação do bem inventariado; (ii) estabelecer se a revogação da justiça gratuita, sem prévia intimação da parte, configura nulidade por violação ao contraditório, ampla defesa e princípio da não surpresa. III. Razões de decidir
3. O
agravo
de
instrumento
é recurso secundum eventum litis, limitando-se à análise da decisão agravada, não sendo possível reexaminar decisão originária não impugnada tempestivamente, sob pena de supressão de instância.
4. O pedido de
reconsideração
não suspende nem interrompe prazo recursal, tratando-se de medida de natureza administrativa, sem previsão no CPC, o que impede o reexame do mérito da decisão originária sobre a alienação do bem.
5. A revogação da justiça gratuita exige prévia intimação da parte beneficiária para manifestação, sob pena de nulidade por violação aos princípios do contraditório, ampla defesa e não surpresa, conforme arts. 9º e 10 do CPC e jurisprudência consolidada. 6. A decisão recorrida revogou benefício anteriormente concedido sem oportunizar manifestação do espólio, caracterizando vício formal insanável que impõe a anulação parcial do decisum. IV. Dispositivo e tese
7. Recurso parcialmente
conhecido
. Nulidade parcial da decisão agravada declarada de ofício quanto à revogação da justiça gratuita.
Tese de julgamento: 1. “O
agravo
de
instrumento
se limita à análise da decisão impugnada, não sendo possível reexaminar decisão originária não recorrida tempestivamente”
. 2. “A revogação da justiça gratuita sem prévia intimação da parte beneficiária para manifestação viola os princípios do contraditório, ampla defesa e não surpresa, ensejando nulidade do ato decisório”. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 9º, 10, 796, 101, § 1º; CC, art. 1.997.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 2375456/SC, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 16.10.2023; TJMT, AI n. 1003802-35.2025.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, 1ª Câmara de Direito Privado, j. 03.04.2025; TJMT, AI n. 1035659-36.2024.8.11.0000, Rel. Desa. Serly Marcondes Alves, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 28.02.2025. (N.U 1022707-88.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/08/2025, Publicado no DJE 20/08/2025)

Também não se sustenta a invocação da tese da taxatividade mitigada, uma vez que inexiste urgência qualificada ou risco concreto de inutilidade do julgamento futuro. As preliminares suscitadas na contestação seguem submetidas ao rito legal das providências preliminares e do saneamento do feito, não havendo qualquer supressão de instância ou prejuízo irreversível que legitime a mitigação excepcional do rol do artigo 1.015 do Código de Processo Civil.

Do mesmo modo, a alegada confissão judicial e as críticas à manutenção da liminar possessória dizem respeito a matérias já apreciadas, inclusive por esta Câmara em agravo anterior, não sendo juridicamente admissível sua reiteração por meio de sucessivas impugnações de decisões que apenas reafirmam entendimento anteriormente firmado.

Nesse contexto, a decisão agravada mostra-se alinhada ao sistema recursal vigente, não merecendo qualquer reparo. O agravo interno, ao invés de demonstrar erro de julgamento, apenas revela inconformismo com a correta aplicação das regras de admissibilidade recursal, o que não autoriza sua procedência.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO e lhe NEGO PROVIMENTO
, mantendo integralmente a decisão monocrática agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026